Tribunal: TJDFT
Processo: 0001286-43.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA HÍBRIDA. AQUISIÇÃO DA POSSE PELA SUCESSÃO. CESSÃO DA POSSE ANTERIOR AO FALECIMENTO. REQUISITOS PARA A IMISSÃO. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de imissão de posse, que julgou improcedente o pedido da inicial por considerar que as autoras indicaram imóvel diverso do ocupado pelo réu.
A ação de imissão na posse tem caráter petitório, onde se debate a propriedade da coisa, evidenciando natureza híbrida de posse e domínio, e está disciplinada no artigo 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Não obstante o equívoco na indicação do número do imóvel cuja imissão era pretendida, a prova dos autos demonstra que o bem foi alienado pelo genitor das autoras a terceiro, que por sua vez cedeu a posse ao réu, de modo que resta prejudicada a prova da posse das requerentes.
Ausente o preenchimento dos requisitos para a imissão na posse, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Apelação das autoras conhecida e desprovida.